Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTINÇÃO ENTRE MUDANÇA DE ENDEREÇO E DESTINATÁRIO AUSENTE. JURISPRUDÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ACERCA DA MORA. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SUPRIMENTO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência tem feito a distinção entre mudança de endereço e destinatário ausente, quando se trata de comunicação da mora ao devedor fiduciário. É que no primeiro caso estaria caracterizada sua má-fé ao deixar de comunicar ao credor o local de sua nova residência, situação que inexistiria no segundo caso.

2. É preciso sublinhar que o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo que não se declara a nulidade do qualquer ato quando, apesar de sua desconformidade com sua forma, atingir sua finalidade e sem causar qualquer prejuízo (pás nullité sans grief ).

3. A comunicação do devedor fiduciário acerca da mora e que permite a formulação do pedido de busca e apreensão liminar da garantia do contrato, tem por escopo assegurar sua purgação em juízo, com o depósito do saldo devedor informado pelo credor no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§2o do art. 3o, Dec-Lei 911/69). Nesse passo, para suprir qualquer eventual irregularidade basta assegurar ao agravante o depósito do valor integral do débito informado pelo credor, devidamente corrigido nos termos do contrato, para a purgação da mora, uma vez que, a interposição do seu agravo demonstrou que, ainda que por meio diverso, foi comunicado da sua mora e será oportunizada sua purgação no prazo de 5 (cinco) dias da publicação desta decisão.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.